Tribunal: TJMT
Processo: 1025878-32.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025878-32.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios em FGTS]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (APELANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (APELADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
RESCISÃO UNILATERAL
– AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA –
ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO POR VÁRIOS ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
– LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O GRAU DE ZELO DO PROFISSIONAL, A NATUREZA E IMPORTÃNCIA DA CAUSA, O LUGAR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO E O TEMPO EXIGIDO PARA SEU SERVIÇO COM OBSERVAÇÃO DO ARTIGO 22, § 2o, DA LEI N 8.906/94 E ARTIGO

85, § 8o, DO CPC - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS QUE NÃO ESTÁ SUJEITA AOS PERCENTUAIS CONSTANTES NOS
§ § 2o e 3o DO ARTIGO 85 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO

É pertinente o arbitramento judicial de honorários advocatícios diante da revogação do mandado pelos serviços prestados, cujo pagamento não resta comprovado, sendo referido direito assegurado no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 além do artigo 85 do CPC, devendo ser observado no arbitramento o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

A fixação do valor dos honorários na Ação de Arbitramento deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e efetiva atuação profissional, não se vinculando aos parâmetros da verba sucumbencial, assim, a fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, prescinde de observância dos percentuais elencados nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, não se sujeitando a referidos percentuais.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1025878-32-2022

APELANTE:
JATABAIRU FRANCISCO NUNES

APELADA:
REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Jatabairu Francisco Nunes, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada pelo Apelante para arbitrar honorários advocatícios em
em
R$15.000,00 (quinze mil reais)
, considerando que a parte autora laborou nos autos pelo período de 12 (anos).
Condenou a Apelada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da obrigação.

Nas razões recursais o Apelante sustenta
que o Juízo
a quo
ao arbitrar os honorários embasou-se em dispositivo legal inexistente qual seja o artigo 22 § 4o do CPC de forma equivocada, afastando-se do ordenamento jurídico para o referido arbitramento.

Verbera que em 2022, passou a vigorar sobre arbitramento de honorários as alterações realizadas pela Lei 14.365/2022 e, conforme o artigo 2o da lei 8.906/94, passou a ter a seguinte redação:
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o- A, 9o e 10 do art. 85 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), acrescentando que tornou-se obrigatório a aplicação do

§ 2o do artigo 85 do CPC.

Assevera que dessa forma, ao constar a obrigação de atender o § 2o do artigo 85 do CPC,

honorários deve ficar entre 10% e 20%, do valor da causa atualizado, obrigatoriamente, sendo que o valor da causa atualizado,

em agosto de 2.025 está em R$ 471.510,03, (quatrocentos e dezessete mil quinhentos e dez reais e três centavos), conforme planilha apresentada de modo que os honorários devem ser arbitrado no mínimo 10% deste valor corresponde a R$ 47.151,00 (quarenta e sete mil e cento e cinqüenta e um reais).

Afirma que os dispositivos legais são claros

registrar a
obrigação

de atender o § 2o do artigo 85 do CPC, ou seja, os honorários deve ficar entre 10% e 20%, do valor da causa atualizado, obrigatoriamente.

Assinala que

deve ser observado o Tema 1.076 quanto a fixação de honorários por apreciação equitativa, não sendo permitido

quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Sustenta que o proveito econômico perseguido pela Apelada é de R$ 471.510,03, (quatrocentos e dezessete mil quinhentos e dez reais e três centavos), em agosto de 2.025 o que leva o arbitramento de 10% a 20% sobre este valor atualizado.
Pugna pelo provimento do recurso
para reformar a sentença e arbitrar os honorários do Apelante entre 10% e 20% do valor da causa atualizados pelo INPC, da data da distribuição do processo no 0022743-88.2006.8.11.0041 que tramita na 8a Vara Cível de Cuiabá MT, até a data do efetivo pagamento, acrescido de juros a partir da citação, bem como reconhecer a irregularidade da indicação do artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil.

Nas contrarrazões a Apelada afirma que o Juízo agiu com acerto,
uma vez que foi observado o trabalho efetivamente laborado pelo causídico e comprovado
, mediante aplicação equitativa do Magistrado, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação dos serviços, a natureza e importância da causa, o tempo exigido para o serviço, a atual fase processual, na forma do disposto no artigo 85 § 8° e alíneas I, II, III e IV, do § 2o, ambos do Código de Processo Civil cumulado com o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994.

Alega que o arbitramento judicial de honorários advocatícios deve ser feito de forma proporcional, segundo as diretrizes estabelecidas no § 2o do art. 22 da Lei 8.906/1994, mediante o cotejo entre os valores estipulados na tabela de honorários da OAB e os serviços efetivamente executados
, considerando, por exemplo, a complexidade do trabalho desenvolvido, o local e o tempo despendido para o serviço, o grau de zelo, a qualificação profissional do advogado, a natureza e a relevância da causa, de modo a
evitar que o arbitramento resulte em valor irrisório ou exorbitante
. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença proferida na
Ação de Arbitramento de Honorários
em que
o Juízo arbitrou honorários advocatícios no valor correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em favor do Apelante, considerando os trabalhos realizados, a natureza da causa, o tempo despendido pelo causídico.

O Apelante sustenta que o Juízo
a quo
embasou-se em dispositivo equivocado para o arbitramento dos honorários.

Assevera que devem os honorários serem arbitrados entre 10% a 20% sobre o valor da causa,

na forma do que estabelece a Lei
14.365/2022 e conforme o artigo 2o, da Lei 8.906/94, invocando o Tema
1.076 do STJ.

Inicialmente anoto ter constado equivocadamente, na sentença, o artigo
20 § 4o do CPC, quando

referida regra se encontra inserida no CPC/73, já revogado, tendo aplicação ao caso,

o artigo 85, § 2o, incisos I, II, III, IV c/c § 8o e § 8o-A do CPC e artigo 22 § 2o da Lei
8.906/94.

Outrossim, verifica-se que o caso versa sobre Ação de Arbitramento de Honorários
em que o Apelante sustentou que trabalhou como único advogado da Requerida de
2.001 a 08 de julho de 2.019
,
inicialmente, com contratos expresso e, depois, com contratos verbais, tendo em vista que eram diversos atos e ações, ficando acertado o recebimento dos honorários contratuais quando o término do feito
ou a substituição do advogado contratado por outro.

Alegou que 07 de dezembro de 2.006 o Requerente foi contratado verbalmente pela Requerida para propor execução para entrega de coisa incerta processo no
0022743- 88.2006.8.11.0041

que tramita na 8a Vara Cível de Cuiabá MT
, e que atuou no processo até 2.018, efetuando diversas diligência e atos procedimentais necessários ao desenvolvimento do processo, contudo,,

em dia 08 de julho de 2.019, sem motivo algum, o Requerente/Apelante foi notificado, expressamente, pela Requerida da revogação de todos os poderes em todos os processos patrocinados pelo Apelante

Afirmou que em relação ao referido processo o Apelante nada recebeu a título de honorários
, pois, conforme convencionado de forma verbal, os honorários seriam pagos no final do processo, ou quando da substituição por outro defensor, como era definido nos contratos expressos.

Pretende, assim,
sejam arbitrados honorários advocatícios

em 20% sobre o valor atualizado da causa que afirma estar atualmente em R$ 471.510,03 (quatrocentos e setenta e um mil quinhentos e dez reais e três centavos).

Cumpre anotar que a Apelada não nega que os serviços tenham sido prestados pelo Apelante como, também, não comprova que tenha realizado o pagamento pelos trabalhos realizados até a rescisão do contrato.

Nesse contexto, resta evidente que diante da rescisão unilateral levada a efeito pela Apelada, impõe-se à mesma a obrigação de pagar honorários advocatícios ao autor pelos serviços realizados no Processo n. 0022743-88.2006.8.11.0041 que tramita na 8a Vara Cível de Cuiabá, tendo em vista que
o Autor laborou por 12 anos realizando vários atos processuais para o regular andamento do processo.

Acerca dos honorários advocatícios necessário anotar que o artigo 85 do CPC estabelece o seguinte:

Art. 85
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

§ 8o-A. Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários
sucumbenciais,
o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.
(Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)
.

Quanto ao Estatuto da OAB Lei

8.906/94 passou a ter a seguinte redação em seu
Artigo 22, § 2o,

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o- A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).” (Redação dada pela Lei no 14.365, de 2022).

No contexto a
controvérsia central diz respeito à validade do arbitramento de honorários advocatícios fixados na sentença, tendo o juízo fixado os honorários em R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

e não em percentuais 10% a 20% sobre o valor da causa, como pretende o Apelante
, valendo ressaltar que não se trata de honorários sucumbenciais mas de ação de arbitramento de honorários pelos trabalhos realizados até a rescisão do contrato pela Recorrida.

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à possibilidade de arbitramento de honorários em caso de rescisão unilateral imotivada.

Tal entendimento decorre da aplicação conjugada dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, além da regra expressa prevista no artigo 22, § 2o da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia),
que estabelece a possibilidade de fixação de honorários por arbitramento judicial na ausência de estipulação ou acordo.

Ocorre que apesar dos argumentos sustentados pelo Apelante, nos casos de
Ação de Arbitramento de Honorários
, tendo ocorrido a rescisão do contrato de prestação de serviços não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2o, do art. 85, do CPC, sendo neste sentido

a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
in verbis
:

“1. Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

Assim,
o Magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito até a rescisão do contrato a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional,
devendo observar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa forma, em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC,
considerando a atuação profissional no feito, as peculiaridades do caso, as fases processuais e a rescisão do contrato antes do encerramento da demanda a fixação dos honorários no caso encontra-se em conformidade com o entendimento jurisprudencial, senão vejamos o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO RESCINDIDO UNILATERALMENTE.
PRESTAÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS COMPROVADA
.
REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL DEVIDA.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRELIMINARES REJEITADAS. VALOR ARBITRADO MAJORADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença proferida em ação de arbitramento de honorários advocatícios, a qual reconheceu o direito do escritório à remuneração pelos serviços prestados, fixando o valor em R$ 11.550,00.

II. Questões em discussão

2. As questões submetidas à apreciação são:

(i) se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional e ausência de dialeticidade;

(ii)
se o valor arbitrado na sentença deve ser mantido ou modificado, à luz da extensão, qualidade e duração dos serviços prestados pelo escritório recorrente.

III. Razões de decidir

3. Rejeitam-se as preliminares de nulidade, porquanto a controvérsia é eminentemente de direito, estando o feito devidamente instruído, inexistindo prejuízo à ampla defesa.

4. A rescisão unilateral do contrato não exime a obrigação de remunerar o serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento ilícito.

5. Comprovado nos autos o trabalho técnico realizado pelo escritório ao longo de mais de três décadas, faz-se devida a remuneração proporcional, sendo inadequado o valor de R$ 11.550,00 à luz da complexidade e extensão da atuação.

6.
Majorado o montante fixado para R$ 15.000,00, como forma de assegurar justa remuneração pelo labor desenvolvido
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso de Galera Mari e Advogados Associados parcialmente provido, apenas para majorar a indenização fixada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantida, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

1.
A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito à remuneração proporcional ao trabalho comprovadamente prestado
.

2.
O arbitramento judicial de honorários deve observar a complexidade, extensão e relevância do serviço
, sendo devida sua majoração quando insuficiente à justa remuneração.(N.U 1047534-74.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em
05/09/2025
, Publicado no DJE 05/09/2025).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO COM BASE NO ART. 90, § 4o, DO CPC. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Recurso de Agravo de Instrumento, no qual foram arbitrados honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 30.000,00, em favor do Agravado, após sua exclusão do polo passivo de execução fiscal. O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 17, IV, da Lei Estadual n.o 7.098/98 e do art. 90, § 4o, do CPC, bem como contradição entre os fundamentos adotados e o valor fixado.

II. Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à tese de
que o agravado deu causa à execução fiscal por descumprimento de dever legal; (ii) apurar se há contradição no arbitramento dos honorários advocatícios por equidade
; (iii) examinar se é cabível a redução dos honorários com base no art. 90, § 4o, do CPC.

III. Razões de Decidir

3. A decisão embargada não incorre em omissão quanto à tese fundada no art. 17, IV, da Lei Estadual n.o 7.098/98, pois, embora não mencione expressamente o dispositivo, examina a responsabilidade do fisco com base no princípio da causalidade, reconhecendo que a inclusão indevida do agravado decorreu de falha da Administração Tributária.

4.
Não há contradição entre os fundamentos do acórdão e o valor arbitrado, uma vez que a fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, prescinde de observância dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, sendo justificada pelo valor da causa e pela natureza do trabalho prestado.

5. Constatada omissão quanto à aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, é cabível a redução dos honorários pela metade, pois o Estado reconheceu a procedência do pedido formulado em exceção de pré-executividade e promoveu a correção da CDA, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e Tese

6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

1. A ausência de citação expressa a dispositivo legal não caracteriza omissão quando a tese jurídica correspondente é analisada de forma fundamentada no acórdão.

2. A fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, não está sujeita aos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

3. É cabível a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, quando o ente público reconhece a procedência do pedido formulado em exceção de pré-executividade e corrige a CDA. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o; art. 90, § 4o; Lei Estadual/MT no 7.098/98, art. 17, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2220922/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 26.08.2024, DJe 28.08.2024; STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012, DJe 29.08.2012; STJ, REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18.12.2009. (N.U 1015355-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2025, Publicado no DJE
06/09/2025
). Grifei.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS EM ROL CONTRATUAL TAXATIVO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento de R$ 77.913,12, corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e com juros de mora (SELIC) desde a citação, além das custas processuais e honorários sucumbenciais de 10% do valor da condenação. O réu alegou, preliminarmente, cerceamento de defesa, e, no mérito, sustentou a inexistência de valores devidos, a ausência de êxito nas ações patrocinadas pelo autor, a impossibilidade de relativização contratual e a necessidade de alteração do marco inicial dos juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide; (ii) definir se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios diante da existência de contratos com rol taxativo de atos remunerados, e, sendo cabível, se o valor fixado na sentença é compatível com os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide, com base no art. 370 do CPC, não configura cerceamento de defesa quando o juiz entende que as provas constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

4. A negativa de prestação jurisdicional não se caracteriza quando a sentença aborda de forma suficiente os fundamentos necessários à resolução do mérito, ainda que de forma sucinta.

5. O art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 assegura ao advogado o direito ao recebimento de honorários arbitrados judicialmente quando ausente estipulação contratual sobre atos não contemplados ou quando não demonstrada a quitação abrangente dos serviços prestados.

6. A existência de termos de quitação firmados entre as partes não afasta o direito ao arbitramento judicial, quando não especificam claramente os serviços remunerados nem abarcam as ações judiciais objeto da demanda.

7. O arbitramento deve considerar o trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado, observando critérios de complexidade, tempo de dedicação, atuação profissional e razoabilidade, e não apenas o valor econômico das causas ou parâmetros percentuais da sucumbência.

8. O valor de R$ 77.913,12 fixado na sentença revela-se excessivo diante das peculiaridades do caso, sendo razoável a fixação em R$ 20.000,00 como justa remuneração pelo serviço prestado.

9. Em consonância com o art. 405 do Código Civil e jurisprudência consolidada, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, momento em que se configura a mora do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.

2. É cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios nos casos em que o contrato estabelece rol taxativo de atos remunerados e não comprova quitação integral dos serviços prestados.

3. A fixação do valor dos honorários arbitrados deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e efetiva atuação profissional, não se vinculando aos parâmetros da verba sucumbencial.

4. Os juros moratórios em ação de arbitramento de honorários incidem a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 405; CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), art. 22, § 2o; CC, arts. 113, 421, 422 e 844.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2094124/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19.09.2023; STJ, REsp 402578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 11.06.2002; TJ-MT, AC 10145382820218110041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.03.2023; TJ-MT, AC 10246673420178110041, Rel.a Des.a Antonia Siqueira Gonçalves, j. 08.09.2021; TJ-MT, APL 00346856820168110041, Rel.a Des.a Clarice Claudino da Silva, j. 09.05.2018. (N.U 1008464-50.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2025, Publicado no DJE 21/08/2025).

Dessa forma, como se verifica,

na Ação de Arbitramento de honorários diante da rescisão do contrato de prestação de serviços o valor deve ser arbitrado em conformidade com os serviços
comprovadamente prestados
observando-se
complexidade, extensão e relevância do serviço sendo que a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, não está sujeita aos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

Em face dessas considerações, anoto que o valor arbitrado pelo juízo em R$ 15.00,00 (quinze mil reais) devidamente corrigido encontra-se em

conformidade com o entendimento jurisprudencial e demonstra-se proporcional aos serviços prestados na demanda que ainda se encontra em trâmite junto a 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Neste contexto,
nego provimento ao recurso.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025